Tribunal: TJES
Processo: 0000629-51.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-51.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DIONY DE JESUS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI
Nº
11.343/06, E DO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 –
RECURSO MINISTERIAL –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06 –
INCABÍVEL –
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE CONFIRMAR A INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO
–

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO – RECURSO
DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
– INCABÍVEL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso do Ministério Público Estadual:
1. De acordo com a jurisprudência, para sua configuração da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, não se faz necessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, conforme delineado na Súmula nº 587, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não restando demonstrado que a droga apreendida estava sendo transportada de outro estado da federação, incabível o reconhecimento da causa de aumento de pena do tráfico interestadual. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Recurso da defesa:
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares são idôneas, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 5. Diante do
modus operandi
da prática delituosa, evidenciada a impossibilidade de reconhecimento e aplicação da referida benesse em seu favor. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000629-51.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIONY DE JESUS OLIVEIRA
Advogado(s) do reclamante: WILLIAN SPERANDIO NETTO

APELADO: DIONY DE JESUS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: WILLIAN SPERANDIO NETTO

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 8434256).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 27 de julho de 2023, por volta das 14h30min, na Rodovia Federal BR-259, KM-82, nesta Comarca,
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
, ora denunciado,
transportava
,
entre Estados da Federação
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de crack pesando aproximadamente 1kg (um quilograma), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que no mesmo contexto fático temporal, o denunciado transportava 07 (sete) munições Ogival, calibre .380 ACP, 03 (três) munições Ogival Ponta Plana, calibre .380 ACP e mais 05 (cinco) munições Ponta Oca, calibre .380 ACP, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais rodoviários federais, durante patrulhamento tático de combate ao tráfico de armas e drogas nas divisas do Espírito Santo, visualizaram, no KM82 da Rodovia BR-259, um veículo Hyundai, HB20, cor branca, placas PPA-3C08, trafegando em velocidade incompatível com a via.

Diante da situação, os agentes deram ordem de parada e, em conversa com o motorista, este se mostrou muito nervoso e com falas desconexas, alterando as versões que prestava aos federais. Ato seguinte, em fiscalização minuciosa no interior do automóvel, no forro da porta traseira direita, foram encontradas 15 (quinze) munições embrulhadas em uma bermuda. Além disso, havia 01 (um) tablete de crack.

Registra-se que, ao indagarem Diony sobre seu destino, ele alegou que levou o veículo até o estado do Rio de Janeiro, para ser “abastecido” com a droga, e teria como destino a cidade de Colatina/ES
.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 24), Boletim Unificado nº 51875780 (fls. 07/08), Relatório Conclusivo (fls. 66/71) e Despacho (fls. 82/83), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
nas sanções do
artigo 33,
caput
, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões, a representante ministerial requer o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez,
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
postula a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a analisar o pedido de reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à referida causa de aumento de pena, sabe-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial, para sua configuração não se faz necessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, conforme delineado na Súmula nº 587, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, imperioso trazer à baila os seguintes julgados:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE UM DOS RÉUS DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA MACONHA. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA, ESTAMPADA NO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINORANTE DISPOSTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 APLICADA PELO JUÍZO A QUO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). MANTIDA. PATAMAR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E ADEQUADO À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO COMETIDO PELOS ACUSADOS. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 587 DO STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SANÇÕES CORPÓREAS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE, EX VI DO ART. 44, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO. CRIME DOLOSO, CUJAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFLIGIDAS AOS RÉUS SUPERAM 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DOS RECORRENTES DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCONCEBÍVEL. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. [...].
Consoante diretriz retirada da Súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja aplicada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, é despicienda a efetiva transposição da divisa interestadual, sendo bastante que, pelos meios de prova, fique mostrado que o entorpecente teria como destino Estado da Federação diverso daquele em que fora apreendido
. [...]. (TJMS; ACr 0803066-86.2022.8.12.0029; Naviraí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 10/07/2024; Pág. 83).

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO INTERESTADUAL. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reconhecimento da causa de aumento concernente ao tráfico interestadual, prescinde da efetiva transposição da respectiva fronteira, bastando a comprovação de que a droga seria transportada para outro Estado da Federação
. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJMS; ACr 0004215-68.2022.8.12.0800; Amambai; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 09/07/2024; Pág. 75).

Dito isso, no caso dos autos, tenho que não restou devidamente comprovado que a droga apreendida no interior do veículo de
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
era proveniente do Estado do Rio de Janeiro.

Nessa senda, em que pese os Policiais Rodoviários Federais Leonardo Onofre Moreno e Hamilton Oliveira Sousa tenham afirmado que
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
foi abordado próximo da divisa dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e que ele teria dito que teria ido até o Rio de Janeiro buscar a substância entorpecente apreendida, imperioso destacar que tais informações foram repassadas por pelo próprio acusado, e que eles mesmos confirmaram que ele, no momento da abordagem, apresentou diversas versões, além de estar muito nervoso e com falas desconexas.

Ademais, ao ser ouvido em juízo, o réu
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
afirmou que no momento da abordagem policial ficou muito nervoso, e que disse muitas coisas para os policiais rodoviários federais, pois não sabia como agir naquela situação, além de ter confessado que no dia dos fatos teria deixado a sua companheira em casa, e que depois foi fazer uma “corrida de Uber”, momento que uma pessoa teria lhe oferecido R$ 1.000,00 (mil reais) para levar uma quantidade de droga de Baixo Guandu até Colatina.

Também merece ser destacado, que Mellissa Souza de Almeida, companheira do acusado, confirmou “
[...]
que no dia dos fatos seu marido estava trabalhando como motorista de aplicativo, e que por volta de 20h ele a buscou no serviço e levou para casa, ocasião em que realizou uma corrida até a cidade de Baixo Guandu, período em que mantiveram contato por telefone. Disse que quando deu por volta de 01h, ele parou de responder e ela veio saber de sua prisão.
[...].
”.

Assim, conforme delineado pela Procuradoria de Justiça, “
denota-se inexistir elemento cognitivo concreto de que a droga apreendida era proveniente do Rio de Janeiro, sendo que há prova de que o acusado horas antes estava na cidade de Colatina, onde mora, situação que aponta para a impossibilidade de o sentenciado estar vindo do aludido Estado Carioca
”.

Portanto, diante da inexistência de provas capazes de demonstrar que a droga apreendida no interior do veículo de
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
era proveniente do Estado do Rio de Janeiro, ou mesmo, que tinham destino fora do Estado do Espírito Santo, incabível o reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ENORME QUANTIDADE DE MACONHA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. FALTA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DEVIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILIEGIADO. PENA REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. CORREÇÃO. [...]. 5.
Exclui-se a causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, quando o Ministério Público não comprova que a droga apreendida da casa do réu foi realmente trazida de outro estado da federação
. [...]. (TJDF; APR 07179.28-45.2023.8.07.0001; 188.7753; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 15/07/2024).

Prosseguindo,
passo à análise do
s pedidos formulados pela defesa de
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
,
referente à
dosimetria da
s
pena
s
.

Em relação à primeira fase de dosimetria, a defesa pugna
pela aplicação da
s
pena
s
-base
s
do recorrente no mínimo
s
lega
is
. Vejamos a dosimetria realizada pel
o
magistrad
o

a quo
:

1. Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Passo à dosimetria da pena do acusado, partindo do mínimo legal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão
. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06:

Verifico que a
culpabilidade
merece maior grau de reprovabilidade, eis que Diony transportou drogas entre dois municípios distintos; o acusado não possui
antecedentes
criminais; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
do agente; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 1.024,2 gramas de “crack”, representativos de um enorme vulto financeiro; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e a preponderância das circunstâncias (quantidade de droga), conforme art. 42 da Lei n. 11343/06, dou à “culpabilidade” o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena e às “circunstâncias”, o peso de 1/6 do intervalo de pena. Diante disso, fixo a pena base em
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
.

[...]

2. Do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03:

Passo à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal:

Verifico que a
culpabilidade
merece maior grau de reprovabilidade, eis que Diony transportou munições entre dois municípios distintos; o acusado não possui
antecedentes
criminais; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
da agente; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, considerando que foi apreendido com alta quantidade de munição, qual seja, 15 munições calibre .380, eficientes para disparos; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fixando-a em
02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS E MULTA
.
[...].

Verifico
que
o magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais
relativas
à

culpabilidade
e às
circunstâncias do crime,

em relação aos crimes do artigo 33,
da Lei nº 11.343/06,
e
do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, constato que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
para os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
tendo em vista
que
abordou
elemento
s
exorbitante
s
da conduta do réu,
ou seja,
o transporte
intermunicipal
de drogas e munições de uso permitido
,
situaç
ão
capaz de
demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada
.

Acerca das
circunstâncias do crime,
destaco que o magistrado sentenciante
considerou
a quantidade
de munições e
de substância entorpecente
apreendidas,
em conformidade com artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
para desvalor
ar
tal vetor
, fundamento que computo como idôneo.

Portanto, vislumbra-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pen a s -base s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da
s
pena
s

basilar
es
aplicada
s
.

Prosseguindo
, passo
à
apreciação d
o pedido
de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
não poderia ser considerado um pequeno traficante, eis que
“
em que pese a primariedade, a extrema gravidade do fato, tendo o acusado sido flagrado transportando entre municípios elevadíssima quantidade de droga, representativa de um considerável vulto financeiro, além de munições, indica a dedicação do acusado às atividades criminosas e que exercia função de confiança na trama criminosa, já que tão grande quantidade de entorpecente que, repito, representa um enorme vulto de dinheiro, jamais seria confiada a um mero traficante não habitual
”.

Nessa senda, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
tenho por devidamente evidenciado que o réu
DIONY DE JESUS OLIVEIRA

não
pode
se
r considerado um
traficante eventual ou ocasional. S
obre o tema,

importante destacar o
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o RESP n. 1.887.511/SP, bem como o RESP n. 1.977.027/PR, este último sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, além da existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso também não serem suficientes para afastar a redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o princípio da presunção de inocência. 2.
No caso concreto, a causa especial de diminuição de pena deixou de ser aplicada em razão de os fatos terem envolvido a atuação do agravante em uma rede organizada e voltada para a prática do tráfico de drogas, que visava o transporte de 5.320kg de maconha. Também foi ressaltado o modus operandi da prática delitiva, em que o entorpecente estava acondicionado em veículo previamente preparado, sob promessa de pagamento em dinheiro, além da participação de terceiro na empreitada criminosa. 3. Desse modo, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para não aplicar a pretendida causa de diminuição de pena não foi exclusivamente a quantidade de droga apreendida, mas também a sua associação a outros elementos que evidenciavam a dedicação do agente ao tráfico de drogas, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006
. 4. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se acolher a tese de que o agente não se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, providência inadmissível na via do apelo nobre, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. Documento eletrônico VDA41962597 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/06/2024 10:15:17Publicação no DJe/STJ nº 3886 de 14/06/2024. Código de Controle do Documento: 1b69d0d2-72d1-44b7-bd06-d678d889b396 (STJ; AgRg-AREsp 2.417.079; Proc. 2023/0263899-0; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 11/06/2024; DJE 14/06/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MODUS OPERANDI A REVELAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. JUÍZO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou a Corte de origem o modus operandi do crime: (a) delito praticado em concurso de agentes - 02 coautores; (b) cada coautor dirigia um caminhão tanque bitrem carregado com etanol; (c) os caminhões estavam adesivados com logo marca de sociedade comercial; (d) em uma cabine de um caminhão fora encontrado 200 tijolos de maconha - pesando 168 Kg - e na outra cabine do outro caminhão 100 tijolos de cocaína - pesando 100 Kg; (e) o transporte das substancias entorpecentes ocorria de modo disfarçado em caminhões tanques carregados, os quais saíram da cidade de Dourados/MS com destino a Guarulhos/SP, ocorrendo a prisão em flagrante na cidade de Marília/SP. Ademais, o tráfico privilegiado foi afastado com a justificativa de que o paciente se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade e natureza da droga apreendida, mas em razão da sofisticação e do engenho da prática delitiva, que contou com divisão de tarefas, ocultação das substâncias entorpecentes em veículos de carga perigosa, de modo tornar a ação insuspeita. Precedentes. III - Com efeito, "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AGRG no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, Relª Minª Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021).IV - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional
. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 865.964; Proc. 2023/0397557-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/04/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III - Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido "200 tijolos de cocaína, com massa líquida de 204,70 quilos" (fl. 16), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação da pena-base acima do mínimo legal (fl. 19).IV - ale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. V -
No tocante a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se, in casu, que o Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício em favor do paciente. VI - Para tanto, destacou as instâncias de origem, o modus operandi do crime onde "as circunstâncias do caso apontam à atuação de outros indivíduos versados na mesma criminalidade, como a pessoa que entregou a droga ao acusado e carregou o veículo, o suposto comparsa que conduzia o automóvel Toyota/Hilux e a pessoa que receberia a enorme carga de cocaína na cidade de São Paulo, além do fato da intermunicipalidade do tráfico de drogas" (fl. 20).VII - Consignando, ainda, que "não se pode sequer cogitar de que se trate de pequeno traficante, pois, à evidência, contaria com a confiança de organização criminosa para o transporte desta quantidade de drogas, de elevado valor econômico" (fl. 20). Assim, diante da indicação de que o réu se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex offício. ?
VIII - Outrossim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 846.534; Proc. 2023/0288706-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/02/2024).

Assim,
tendo em vista
que
não
restaram
preenchidos os requisitos objetivos
necessários para a
aplicação
da benesse
, é
incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado

pretendido pelo apelante
DIONY DE JESUS OLIVEIRA
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
s recursos

interpostos,
para,
no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO

ao
s mesmos
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)